Tribunal: TJDFT
Processo: 0744982-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744982-91.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSAFA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALVIM AUGUSTO NUNES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por rossafa veÍculos ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ALVIM AUGUSTO NUNES DIAS: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por ALVIM AUGUSTO NUNES DIAS em desfavor de ROSSAFA VEICULOS LTDA. No id. 70871417, a parte requerida impugnou o cumprimento de sentença, ao argumento de que Executada interpôs Recurso Especial, nos ids 66591764, razão pela qual o feito executivo deveria ter sido suspenso. Além disso, alega que os valores bloqueados em sua conta estavam destinados à quitação de parcelamentos tributários e trabalhistas. Por fim, alega excesso de execução. A parte requerente se manifestou no id. 71458511, requerendo seja mantido o bloqueio, bem como seja dado prosseguimento aos atos executórios. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, a interposição de Recurso Especial não impede a execução da sentença, motivo pelo qual perfeitamente cabível o pedido de cumprimento de sentença manejado pelo credor, independentemente de estar pendente de apreciação o Recurso Especial interposto pela parte requerida. Ademais, o recurso já foi julgado e desprovido, não havendo quaisquer nulidades no presente cumprimento de sentença. Quanto à impugnação à penhora dos valores, sob o argumento de direito de preferência, não pode ser admitida, pois a concorrência de credores se daria caso o montante penhorado já estivesse também penhorado em virtude de processo trabalhista ou tributário, o que não restou comprovado. A simples juntada de vários parcelamentos não comprova que o crédito estivesse destinado ao que alega a requerida, além disso, o crédito bloqueado não representa nem um quarto da dívida trabalhista e tributária alegada, não sendo capaz de impedir a executada a honrar com o adimplemento dos parcelamentos alegados. Por fim, anoto que não há excesso de execução, uma vez que os valores trazidos pelo credor advém de multa e honorários advocatícios, previstos no art. 523, parágrafo 1o, do CPC. Portanto, REJEITO à impugnação à penhora e ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para levantamento, com a ordem de transferência para a conta a ser indicada pelo credor, referente à quantia depositada no Id. 71004316 (R$6.842,66), acrescida de juros e de correção monetária, se houver. Após, tornem concluso para continuidade dos atos expropriatórios. A Agravante sustenta que no cumprimento de provisório de sentença o levantamento de valores depende da prestação de caução idônea. Salienta que os cálculos apresentados pelo Recorrido estão em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. Requer “a suspensão da transferência dos valores bloqueados nos autos para conta bancária indicada pelo credor (R$6.842,66), além da suspensão dos demais atos expropriatórios a serem realizados nos autos do Cumprimento de Sentença para satisfação total do débito”. Preparo recolhido (IDs 20408815 e 20408816). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a liberação dos valores e o prosseguimento dos atos expropriatórios somente se efetivarão após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se determinar o levantamento da quantia penhorada ou o prosseguimento dos atos expropriatórios antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator